Tribunal: STF
Processo: HC 264914
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Restabelecimento da sentença de pronúncia. Alegação de nulidade processual. Pedido de liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcello Costa Sales contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental na Revisão Criminal nº 6.633/DF (evento 4).



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para restabelecer a sentença de pronúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, III, do Código Penal (evento 3, fls. 130-52).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual consubstanciada no error in procedendo, que resultou em supressão de instância e na falta de esgotamento da prestação jurisdicional. Aponta que após a decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial, restabelecendo a pronúncia sem a correspondente apreciação das teses do recurso em sentido estrito, consolidou-se uma situação processualmente insustentável”, porquanto “A instância ordinária, a quem competia examinar a autoria, os indícios e as qualificadoras sob a ótica da prova, deixou de se manifestar”. Alega que não há falar em nulidade de algibeira, pois, o suposto vício surgiu do modo como o processo foi conduzido, comprometendo o duplo grau de jurisdição, e, portanto, trata-se de nulidade insanável, não sujeita à preclusão. Argumenta que ao restabelecer a pronúncia sem remeter o processo ao tribunal de origem para análise das teses defensivas ainda não examinadas, a Corte Superior alterou a natureza da jurisdição, incorrendo em desvio de função processual. Requer o reconhecimento da nulidade absoluta, com a cassação do trânsito em julgado da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HIPÓTESE DO ART. 621, I, DO CPP NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE MALFERIMENTO À LEI OU DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VÍCIO PROCESSUAL NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 



    2. A alegação de nulidade, quando não suscitada no momento oportuno pela via adequada, atrai a preclusão, configurando a chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente